Tribunal: TJDFT
Processo: 0001220-88.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001220-88.2019.8.07.0004 RECORRENTE: WEMERSON BRUNO PEREIRA GRUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ELEVAÇÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A Lei 13.654/18 suprimiu o emprego de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo, porém pode ser considerado como circunstância judicial negativa, pois agrega maior reprovabilidade à conduta, na medida em que submete a integridade física da vítima a maior risco e revela a maior periculosidade do agente. 2. Em que pese o Código Penal não tenha fixado os limites mínimo e máximo de aumento da pena em cada fase da dosimetria, o percentual de acréscimo adotado pelo juiz de origem para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase deve ser o mesmo aplicado na segunda fase, em atenção ao princípio da proporcionalidade. 3. Não sobrevindo fato superveniente apto a alterar a necessidade do aprisionamento do apelante, que permaneceu preso durante toda a instrução, como medida necessária para o resguardo da ordem pública, não há como revogar a prisão preventiva. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 59, 68 e 157, todos do Código Penal, sustentando que a utilização de arma branca (faca) configurou apenas a grave ameaça do tipo penal, não agregando “maior desvalor à conduta” (id 19155357, pág. 6). Assevera, assim, inexistir fundamento hábil ao incremento da pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 59, 68 e 157, todos do Código Penal. Com efeito, ao assentar que é possível a valoração negativa do uso de arma branca na primeira fase da dosimetria da pena do crime de roubo, o acórdão encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior que assim se encontra firmada: “Para o Superior Tribunal de Justiça, em determinadas hipóteses, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 476.385/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 14/12/2018)” (AgRg no REsp 1848012/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 15/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012